Tribunal: CARF
Processo: 13808.000308/2002-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.000308/2002-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.593 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
TICKET SERVICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1996
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em que houve
recolhimento parcial dos tributos e não sendo configurados dolo, fraude ou
simulação, o prazo decadencial se conta a partir do fato gerador, nos termos do
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de decadência, e em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte
Ticket Serviços S/A, ora Recorrente, através do qual foram constituídos créditos tributário de
IRPJ, referente ao ano-calendário de 1996 (Exercício 1997).
A acusação fiscal, em síntese, afirma que o contribuinte teria, supostamente,
deixado de adicionar no resultado lucro inflacionário diferido no valor de R$ 43.895,98, o que
acarretou na redução de IRPJ a compensar ou a restituir no valor de R$ 10.974,00. Veja-se o que
constou do Termo de Verificação Fiscal de fls.:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000308/2002-81
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000308/2002-81

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal, procedemos a revisão da
DIRPJ/97 ND 08.1.81174-29 do contribuinte acima identificado, onde verificamos os
seguintes fatos:
O contribuinte supra teve sua declaração retida no SMF/97 nos parâmetros 05 (Lucro
Inflacionário realizado a menor na apuração do Lucro Real) e parâmetro 92
(compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte) .
Intimado a apresentar a documentação referente as glosas realizadas comprovou
devidamente o preenchimento da declaração com relação ao Imposto de Renda na Fonte
ficha 08 linha 15, concluindo-se pela regularidade do preenchimento em questão.
Quanto ao parâmetro 05 ( Lucro Inflacionário ) o contribuinte em questão promoveu a
realização incentivada em 27.12.96 no valor 37.494.560,51 conforme DARF de
recolhimento anexo. O saldo do Lucro Inflacionário Diferido de Períodos Anteriores
apontado no SAPLI (Sistema de Apuração de Prejuízo e Lucro Inflacionário) era de
37.933.520,33 , restando portanto um saldo de 438.959,82 que nesta data lavramos o
competente Auto de Infração fazendo a exigência de sua realização em consonância
com os arts. 195, 417, 419 e 420 e Lei 9.065/95 arts. 5 e 6 caput paragraf. único e art. 77
caput parag. 1. (...)”
Devidamente intimado do Auto de Infração em 27/02/2002, o contribuinte
apresentou Impugnação Administrativa, alegando, tal como consta do acórdão proferido pela
DRJ de São Paulo (SP), o seguinte:
5. Irresignada com o Auto de Infração, do qual tomou ciência em 27/02/2002, a
interessada apresentou, em 25/03/2002, a impugnação de fls. 208/220, acompanhada
dos documentos de fls. 221/269, com as alegações a seguir sintetizadas:
5.1. O pretenso valor relativo a lucro inflacionário a tributar deveria ter sido realizado
antes de 1996, visto que a origem da suposta diferença decorre de fatos geradores
ocorridos em 1985.
5.2. Deve ser reconhecida a decadência do lançamento nos termos do art. 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional.
5.3. O Auto de Infração é nulo porque edificado com base em mera opinião do agente
da Administração Pública, em completa desconformidade com os comandos que
ressaem dos artigos 108, 114, 116 e 142 do Código Tributário Nacional. A capitulação
legal contida no lançamento é imprecisa, o que cerceia o direito de ampla defesa da
impugnante. A autoridade fiscal citou os dispositivos legais, porém, alguns não fazem
menção a qual diploma legal se referem, outros simplesmente não existem no diploma
mencionado, como o indicado "artigo 77" da Lei n° 9.065/95, a qual possui somente 19
artigos.
5.4. A par da inobservância aos princípios da estrita legalidade e da tipicidade fechada
em matéria tributária, a impugnante não tem como se defender do mérito da autuação
sem ter conhecimento dos diplomas legais em que se fundou o auto de infração,
devendo o mesmo ser anulado por cerceamento de direito de defesa.
5.5. A diferença que determinou o lançamento impugnado tem origem no saldo do lucro
inflacionário a realizar do ano-base de 1985, parte do qual, no valor de
Cr$4.905.936.000,00, foi transferida a uma nova empresa, surgida da cisão parcial da
impugnante. Nos autos do processo administrativo de n° 13814.001265/89-80, o E.
Conselho de Contribuintes, em 21 de fevereiro de 1995, a citada transferência foi
retificada, em decisão definitiva, para o valor de Cr$ 2.140.989.756,00. Em face dessa
decisão, caberia à Receita Federal promover ajuste de Cr$ 2.764.946.244,00 (relativo à
diferença entre o valor apurado pela Impugnante — Cr$ 4.905.936.000,00 e aquele
determinado pela decisão final — Cr$2.140.989.756,00).
5.6. Implementando os ajustes determinados pela aludida decisão, a impugnante
promoveu o recolhimento do Imposto de Renda lançado em 1989, relativamente ao ano-
base de 1985, conforme atesta darf de recolhimento (fl. 266). A Receita Federal,
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000308/2002-81

contudo, não promoveu o ajuste de Cr$ 2.764.946.244,00, do que advém o lançamento
que ora se contesta.
5.7. Considerada a decisão do E. Conselho de Contribuintes, o saldo de lucro
inflacionário remanescente no período-base 1989, de Cr$ 161.537,80, foi
completamente realizado no período-base 1990, em razão de lançamento suplementar
promovido pela Receita Federal que, inclusive, resultou na apuração de saldo devedor
na ordem de Cr$ 1.531.050,00 em favor da impugnante, conforme demonstrativos a fl.
217. Portanto, inexiste saldo credor de correção monetária de balanço, eis que não
remanesceu lucro inflacionário a realizar em 31 de dezembro de 1989.
5.8. Ainda que houvesse saldo credor a tributar, a Administração teria decaído de seu
direito de exigir a realização no ano de 1996 mediante lavratura de Auto de Infração
somente em 2002.
5.9. Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente pela
juntada de documentos complementares, pela apresentação e memoriais e sustentação
oral de seu direito.
5.10. Por fim, informa o endereço dos advogados da impugnante, para o qual entende
devam as intimações ser encaminhadas.
Entretanto, aquela DRJ, ao analisar o apelo do contribuinte, entendeu por bem
julgá-lo como totalmente improcedentes. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/1996
Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO. REALIZAÇÃO DA PARCELA OBRIGATÓRIA
DO LUCRO
INFLACIONÁRIO ACUMULADO.
Deve ser adicionado ao resultado do período o valor correspondente à realização
obrigatória do lucro inflacionário, nos termos do art. 7° da Lei n° 9.249/95.
CISÃO PARCIAL.
No calculo do lucro inflacionário diferido, devem ser deduzidas as transferências
decorrentes de cisão parcial, bem como as realizações efetuadas em períodos anteriores.
No ano-base 1996, a parcela obrigatória de realização do lucro inflacionária é calculada
sobre o saldo existente em 31 de dezembro de 1995.
CAPITULAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO.
Meras irregularidades de digitação que não comprometem a correta identificação do
enquadramento legal do lançamento não configuram cerceamento de defesa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/1996
Ementa: DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL.
0 domicilio tributário do sujeito passivo é endereço postal fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal para fins cadastrais.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SUSTENTAÇÃO ORAL.
Uma vez que o contribuinte, tanto na fase de autuação, quanto na fase impugnatória,
teve ampla oportunidade de carrear aos autos elementos ou esclarecimentos que
pudessem elidir a irregularidade apurada, é de se indeferir o pedido de produção de
provas formulado no desfecho da peça impugnatória. Não hi previsão legal, na primeira
instância administrativa, para a apresentação de memoriais e sustentação oral.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/1996
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000308/2002-81

Ementa: DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
A contagem do prazo decadencial para o lançamento de oficio do IRPJ observa o artigo
173, inciso I, do CTN. Termo iniciado no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que poderia ter sido efetuado o lançamento. No que respeita à realização do lucro
inflacionário, o prazo decadencial não pode ser contado a partir do exercício em que se
deu o diferimento, mas a partir de cada exercício em que deve ser tributada sua
realização.
Lançamento Procedente
Ao ser intimado do acórdão proferido pela DRJ em São Paulo, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, no qual alega, em síntese, (i) a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir os créditos tributários ora em discussão e, no mérito (ii) a
impossibilidade de se promover a adição do lucro inflacionário, nos termos exigidos pela
fiscalização.
Posteriormente, o contribuinte foi intimado (fls. 136) a juntar aos autos
documentos societários e de representação, atendendo à referida intimação nos termos da petição
de fls. 239 e seguintes.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento do apelo apresentado pelo contribuinte.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
16/12/2011 (AR de fls. 308), apresentando seu Recurso Voluntário no dia 12/01/2012 (fls. 310),
ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente. E, por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA DECADÊNCIA
Em prejudicial de mérito, o Recorrente alega que o crédito tributário constituído
de ofício pela fiscalização estaria decaído, tendo em vista o disposto no artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional.
Aduz que foi cientificado dos Autos de Infração em 27/02/2002 e que não
poderiam ser constituídos os créditos tributários ora em discussão, uma vez que trata-se de IRPJ
(apuração anual) referente ao ano-calendário de 1996, tendo o fato gerado daquele tributo
ocorrido em 31/12/1996. Neste sentido, nos termos da redação do dispositivo do CTN, a
constituição do crédito tributário deveria ter sido realizada até 31/12/2001.
Ainda em sede de preliminar de mérito, alega que a decadência também estaria
caracterizada uma vez que, “por força do art. 7° da Lei n. 9.249/1995, tornou-se obrigatória a
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000308/2002-81

realização do saldo acumulado até 31/12/1995, inclusive com a imposição de percentual mínimo
de realização periódica (art. 449 do Decreto n. 3.000/1999 - RIR), razão pela qual, ao menos a
partir dessa data haveria de ser contado o prazo decadencial, hipótese em que, da mesma
forma, estaria extinto o eventual crédito tributário objeto do lançamento ora combatido”.
A DRJ, por sua vez, ao analisar o apelo do contribuinte, entendeu que não haveria
decadência, sob o argumento de que, mesmo no caso dos tributos sujeitos por homologação,
como no caso do IRPJ, a contagem do prazo decadencial deveria se dar nos termos do artigo 173,
I do CTN.
A Turma de Julgamento a quo entendeu, neste sentido, que que a aplicação da
contagem do prazo decadencial prevista no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional só
seria possível no que tange aos valores “efetivamente pagos” pelo contribuinte. Dentre os
argumentos para fundamentar suas conclusões, o julgador de piso invoca doutrina
administrativista e os “princípios constitucionais da igualdade e da moralidade administrativa”.
Por outro lado, no que se refere ao argumento subsidiário do Recorrente, a DRJ
em São Paulo alega, para refutar o apelo do contribuinte, que, nos termos do desfecho definitivo
do PA no 13804.001265/89-90, “deve ser considerado no ajuste do saldo de lucro inflacionário
acumulado no período da presente autuação – 1996 (...)”
Pois bem.
A par da discussão acerca dos efeitos decorrentes do PA no 13804.001265/89-90,
que poderia atrair ou não aplicação do entendimento do verbete da súmula no 10 do CARF1, o
entendimento exposto no acórdão recorrido, no que tange ao prazo decadencial a ser aplicado
nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não pode ser ratificado por este colegiado.
De pronto, não se pode deixar de criticar o entendimento do julgador de piso que,
arrimado em doutrina administrativista e em princípios constitucionais, data venia, desvirtuou
por completo a redação dos dispositivos do Código Tributário Nacional e, em especial, o
entendimento consolidado no âmbito dos tribunais pátrios sobre o tema. Explica-se.
No presente caso, não houve qualquer imputação, pela fiscalização, de conduta
dolosa por parte do contribuinte e, ainda, ficou caracterizado o pagamento de antecipações e de
IRRF no período, mesmo sendo apurado saldo negativo ao final do ano-calendário.
Assim, in casu, para fins de contagem do prazo decadencial, deve-se considerar o
disposto no artigo 150, § 4 do CTN, em detrimento do que dispõe o artigo 173, incido I do
Código. Aquele dispositivo tem a seguinte redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

1 A Súmula no 10 do CARF tem a seguinte redação: "Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição
de crédito tributário relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de sua
efetiva realização ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais
mínimos".
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000308/2002-81

A aplicabilidade do art. 150, § 4o ou do art. 173, I, ambos do CTN, foi objeto,
inclusive, de decisão definitiva, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), no Recurso Especial no 973.733/SC, tendo o julgado
recebido a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009) (destacou-se)
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000308/2002-81

TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4o, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do
Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a
contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a
existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à
homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN.
2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação,
daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4o
desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador). Todavia, não havendo pagamento
algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no
art. 173, I, do CTN.
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela
empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos
créditos tributários a serem compensados.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1277854/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 18/06/2012) (destacou-se)
Como se observa das fls. 204 dos autos, o contribuinte foi cientificado dos Auto
de Infração no dia 27/02/2002, sendo que foram constituídos créditos tributários relativos a fato
gerador ocorrido 31/12/1996.
Neste sentido, considerando a data de ciência dos Autos de Infração (27/02/2002)
e a forma de contagem prevista no artigo 150, § 4o do CTN, estão fulminados pela decadência os
créditos tributários constituídos de ofício pela fiscalização. Inclusive, tem razão o contribuinte
quando afirma que o Auto de Infração deveria ter sido lavrado até o dia 31/12/2001.
Portanto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO do Recurso Voluntário, para,
sendo reconhecida a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
ora em discussão, cancelar, na integralidade, o Auto de Infração objeto do presente processo
administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital